Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Conforme o STJ, “1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida (AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.).
3. Contudo, na hipótese, ao contrário do alegado pelo réu, o autor GUSTAVO GUIMARÃES DE CASTRO não pediu ressarcimento/isenção do valor da multa contratual. Não sucumbiu no ponto, razão de não se poder falar em proveito econômico ao réu/apelante. 3.1. Assim, nenhum reparo à sentença pela qual definido o valor da condenação (R$2.481,72) como a base de cálculo para a verba honorária tanto do autor/apelado, como do réu/apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.